Tribunal: TJPA
Processo: 0016702-15.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016702-15.2018.8.14.0005

APELANTE: OSVALDO MENDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TESES DEFENSIVAS DE NEGATIVA DE AUTORIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA CORROBORADA POR ELEMENTOS DE PROVA JUDICIALIZADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, apesar de a vítima não ter sido ouvida na seara judicial, suas declarações prestadas no âmbito investigativo mediante escuta especializada encontram-se sobejamente corroboradas pela prova técnica, que atesta ofensa à sua integridade corporal, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando que o acusado, na condição de padrasto e prevalecendo-se da relação de coabitação, agrediu fisicamente o adolescente com violência extrema, deixando-o quase sem sentidos, de maneira que inexiste espaço para absolvição fundada no princípio do
in dubio pro reo
, diante da existência de provas substantivas da materialidade e da autoria do crime.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de fevereiro a 04 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, que condenou OSVALDO MENDES DOS SANTOS como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que a vítima Paulo Henrique de Souza, de apenas 13 anos de idade, convivia com o denunciado, seu padrinho, o qual, prevalecendo-se das relações de coabitação, agrediu o ofendido com “couro de boi”, lesionando-o no rosto, peito e braço, tendo parado de bater apenas quando a vítima estava quase desfalecida. Em escuta especializada a vítima relatou que apanhou por ter entregue alguns objetos a pedido de uma vizinha, tendo ela confirmado que o denunciado havia autorizado, porém quando o mesmo chegou na residência e soube da entrega, passou a agredir o adolescente (ID 13873834).

No apelo defensivo, o réu requer sua absolvição sob o argumento de negativa de autoria da prática delitiva, atipicidade da conduta e insuficiência probatória com fundamento no princípio
in dubio pro reo,
pugnando pelo provimento do recurso (ID 13873963).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença apelada (ID 13873967), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14649764).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, praticado contra seu afilhado, de 13 anos de idade, prevalecendo-se das relações de coabitação.

A materialidade está amparada em laudo de exame de corpo de delito, que atesta a ofensa a integridade física da vítima, produzida por ação contundente e meio cruel, concluindo pela existência de equimoses e escoriações no ombro direito, hemitorax esquerdo, hemiface esquerda e fronte direita (ID 13873831).

Em complemento, destaco que o ofendido narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando que apanhou diversas vezes de corda, cinto, cabo de vassoura e sola de vaqueiro de couro, sendo que, no dia do crime, recorrente chegou em casa do trabalho, e ao tomar conhecimento que o adolescente havia entregue uma faca e um fone de ouvido para a vizinha, passou a agredi-lo com “couro de boi”, lesionando-o no rosto, peito e no braço, conforme consta no relatório de escuta especializada (ID 13873830), estando o relato em completa sintonia com o laudo pericial de lesões corporais.

Na esfera judicial, Carlos Henrique de Deus Vieira, conselheiro tutelar, relatou que o adolescente Paulo Henrique Pereira de Souza teria sido vítima de violência física por parte de seu padrinho Osvaldo Mendes dos Santos, com quem convivia, afirmando ter visto marcas nas costas do ofendido condizentes ao formato de um cinto, confirmando, ainda, que a vítima apontou o acusado como autor das lesões.

Ante o quadro, não subsiste o feixe de argumentos invocados a fim de demonstrar a ausência de autoria delitiva, tais como, negativa da prática do crime, atipicidade da conduta e insuficiência probatória, diante da existência de provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e testemunhal produzida nos autos, em especial a palavra da vítima, de modo que não há que se cogitar de absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/05/2020).

Ressalte-se, ainda, que
“apesar de a vítima não ter sido ouvida na seara judicial, suas declarações prestadas no âmbito investigativo encontram-se sobejamente corroboradas pela prova técnica, que atesta ofensa à sua integridade corporal, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(TJPA,
Apelação Criminal nº 0014403-64.2016.8.14.0028
, Relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 25/10/2022), de maneira que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal
” (TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/01/2022).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/03/2024